Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701595-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA DE FATIMA VELOSO ARRELARO AGRAVADO: CELENE FERNANDES DO COUTO FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que indeferiu a tutela de urgência consistindo em compelir o réu a se abster de lançar sujeita na varanda do imóvel da recorrente no piso inferior, que se acha alugado. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. No âmbito dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento, ressalvada a hipótese excepcional de evidente risco de dano, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano. No âmbito dos juizados especiais, excepcionalmente se concede a antecipação de tutela quando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em exame não há demonstração irrefutável do direito da autora ao interdito (obrigação de fazer negativa), pois há necessidade de demonstração dos fatos no processo que corre no juízo de origem. Assim, sem demonstração mínimo dos requisitos da tutela de urgência, há de prevalecer o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos juizados especiais. Considerando que as relações entre vizinhos devem se pautar pela conciliação de interesses e pela convivência pacífica, mostra-se necessário o esgotamento da cognição, com a ampla produção de provas, a fim de se aferir o mau uso da propriedade, assim como apurar se os limites ordinários de tolerância foram superados (art. 1.277, parágrafo único, CC/2002). Ante o exposto, indefiro a liminar e não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III do CPC, c.c. o art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Res. 20/2021, do TJDFT). Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito